Tribunal: TJSP
Processo: 2200169-71.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899217
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2200169-71.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que
é impetrante VANIA COLANZI DE CARVALHO e Paciente FERNANDO
BRITO DE MOURA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Julgaram prejudicada a impetração. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente sem voto), JOÃO MORENGHI E ANGÉLICA DE
ALMEIDA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
VICO MAÑAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2200169-71.2020.8.26.0000 -Voto no
2
HABEAS CORPUS No 2200169-71.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 41.721
A advogada Vania Colanzi de Carvalho impetra habeas
corpus, com pedido de liminar, em favor de Fernando Brito de Moura e
aponta como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 1a Vara das
Execuções Criminais da Comarca de São Paulo.
Alega que o paciente sofre constrangimento ilegal ante
o excesso de prazo para a apreciação de pedido de progressão para o
regime aberto. Postula, assim, a imediata concessão do benefício.
A liminar foi indeferida (fls. 23/24).
Prestadas as informações pela autoridade tida como
coatora (fls. 27/28) e juntada documentação pertinente, a D. Procuradoria de
Justiça opina pelo não conhecimento da impetração.
É o relatório.
Prejudicada a impetração.
Conforme consulta digital aos autos de origem, por
decisão de 21.09.2020, indeferido o pedido em face do não cumprimento do
requisito subjetivo.
Assim,
não
mais
persiste
a
alegada
situação
configuradora de injusto constrangimento. O pedido, portanto, perdeu o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2200169-71.2020.8.26.0000 -Voto no
3
objeto e deve ser julgado prejudicado, de acordo com o art. 659 do Código
de Processo Penal.
Frente ao exposto, julga-se prejudicada a impetração.
VICO MAÑAS
Relator